Tribunal: STF
Processo: AI 515939
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. ICMS.
Creditamento. Bens do ativo fixo. Decisão agravada. Reconsideração.
Agravo Regimental provido. Deve ser conhecido recurso extraordinário
 indeferido por erro material.
2.      RECURSO.Extraordinário. ICMS.
Crédito. Aproveitamento. Crédito presumido e entrada de insumos.
Indmissibilidade.  Interpretação de normas locais. Ofensa
constitucional indireta. Aplicação da Súmula 280.  Agravo provido.
Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de
ofensa indireta à Constituição por má aplicação de direito local.